Tribunal: TJMT
Processo: 1027002-94.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027002-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA - CPF: 061.069.081-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO do MUNICIPIO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1027002-94.2023.8.11.0015.

Origem:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP.

Recorrido:
JOSÉ FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO MUNICIPAL DESPROVIDO. RECURSO ESTADUAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelos reclamados contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente município e Estado ao fornecimento de tratamento clínico/conservador de traumatismo ocular, decorrente de laceração de pálpebra esquerda e provável lesão de canal lacrimal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado pelo fornecimento de tratamento de média ou alta complexidade no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 e art. 23, II, da CF/1988).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firma tese no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o cidadão acionar qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

O direcionamento do cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências do SUS não implica exclusão de ente do polo passivo, mas apenas organização administrativa e eventual ressarcimento entre os entes.

A divisão administrativa de atribuições no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão para restringir o acesso a tratamento médico indispensável, sobretudo diante de quadro clínico urgente com risco de dano irreversível.

O art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé, inexistente no caso.

A ausência de má-fé processual impõe o afastamento integral da verba honorária fixada na sentença, restando prejudicadas as demais alegações relativas a critérios de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso municipal desprovido. Recurso estadual provido.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, não podendo a repartição administrativa de competências do SUS afastar sua legitimidade passiva.

2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo comprovada litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra sentença prolatada no ID 281835390, que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando os demandados, solidariamente, ao fornecimento de tratamento clínico/conservador de traumatismos de qualquer localização ao autor José Ferreira, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O processo teve origem em ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em que o autor, vítima de trauma ocular esquerdo com tronco de madeira, necessitava de tratamento especializado em oftalmologia cirúrgica, conforme laudo médico que indicava laceração de pálpebra esquerda e provável lesão de canal lacrimal. O procedimento foi solicitado via SISREG em 30/10/2023, permanecendo pendente de atendimento.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS e a tese firmada no Tema 793 do STF.

Argumenta, ainda, que sua atuação se limita à atenção básica de saúde, conforme Portaria GM nº 1785/2003, e que a imposição de responsabilidade por procedimentos de alta complexidade comprometeria sua capacidade de atender às demais demandas essenciais da população.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade primária do Estado e, subsidiariamente, que os honorários sucumbenciais sejam direcionados exclusivamente ao ente que deu causa à demanda, com base no princípio da causalidade.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando que: a) a deliberação sobre os honorários deve ser suspensa, conforme determinado no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 – interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático; b) critério de arbitramento de honorários sucumbenciais quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante; c) valor da causa injustificado ou inidôneo – diminuição ou arbitramento judicial – afastamento dos orçamentos privados; d) valor inferior a 60 salários-mínimos ensejaria a competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, onde não são devidos honorários em primeiro grau; e) o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º do CPC; f) a jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento equitativo em demandas de judicialização da saúde pública; e g) alternativamente, os honorários devem ser calculados sobre o efetivo proveito econômico de R$ 1.000,00.

Em contrarrazões (IDs 281835851 e 281835854), o reclamante defende a manutenção integral da sentença quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos, argumentando que a Constituição Federal determina a solidariedade na promoção do direito à saúde, cabendo à União, Estados e Municípios concatenarem esforços para disponibilização dos tratamentos necessários.

Sustenta que a repartição de competências administrativas do SUS não pode ser invocada para alteração, exclusão ou ampliação do polo passivo, e que a jurisprudência é pacífica no sentido da solidariedade entre os entes.

Quanto aos honorários, argumenta que o bem jurídico tutelado (saúde) não se confunde com o proveito econômico ou valor da condenação, que devem ser a base de cálculo dos honorários.

Defende que a tese do Tema 1076 do STJ é clara ao estabelecer que apenas será admitido o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que o §3º do art. 85 do CPC deve ser aplicado quando a Fazenda Pública for parte, independentemente do objeto da causa, e que a fixação por equidade contraria o objetivo do legislador de reduzir a subjetividade do julgador. Por fim, requer a manutenção dos honorários fixados ou, eventualmente, sua majoração nos termos do art. 85, §11 do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 341072365), refutando os argumentos recursais do ente municipal e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença quanto à solidariedade dos entes federados.

O Ministério Público apenas requereu o sobrestamento do feito, até deslinde definitivo do IRDR nº 10237332-44.2022.8.11.0000 (ID 283745380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de 10/11/2025, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso (ID 327938888), determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 28/11/2025.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de tratamento médico
, cujo valor da causa é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A questão central, no que tange às razões recursais do município recorrente, consiste em definir se o ente municipal pode ser responsabilizado solidariamente com o Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento pleiteado, ou se a responsabilidade deve ser direcionada primariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196: "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Da análise da tese firmada pelo STF, extrai-se que a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde foi expressamente reconhecida, permitindo que o cidadão acione qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Ao mesmo tempo, o STF reconheceu a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

É importante destacar que o direcionamento mencionado na tese
não
implica exclusão de qualquer dos entes do polo passivo da demanda, como pretende o recorrente, mas sim a possibilidade de organizar o cumprimento da decisão judicial de forma mais eficiente, respeitando a divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

Nesse sentido, o Ministro Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do Tema 793, esclareceu que:

"
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato"

E, ainda:

"é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
".

No caso em análise, o autor é vítima de trauma ocular esquerdo com tronco de madeira, apresentando laceração de pálpebra esquerda e provável lesão de canal lacrimal, conforme laudo médico do Hospital Regional Jorge de Abreu.

O tratamento clínico/conservador de traumatismos foi prescrito como necessário, sendo seu atendimento urgente e essencial para evitar complicações graves, incluindo risco de cegueira irreversível.

Embora o recorrente alegue que o tratamento pleiteado é de alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado,
tal argumento
não
afasta sua responsabilidade solidária
, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

A divisão administrativa de competências no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como forma de negar-lhe o acesso à saúde, direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A repartição de competências serve para organizar a gestão do sistema de saúde, mas não para criar obstáculos ao exercício do direito fundamental à saúde pelo cidadão.

Por fim, cabe destacar que, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, todos os municípios do Estado de Mato Grosso adotaram o modelo de "Gestão Plena", assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros. Essa opção reforça a legitimidade e a responsabilidade municipal na execução das ações e serviços de saúde, inclusive de maior complexidade, dentro da rede regionalizada e hierarquizada do SUS.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida
não
merece reparos
quanto à responsabilidade solidária do município e do Estado pelo fornecimento do tratamento pleiteado
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A questão é de simples solução.

O artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, estabelece que: "
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé
".

No caso em análise, não há qualquer indício de litigância de má-fé por parte dos reclamados. Trata-se de discussão legítima sobre a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde, matéria que comporta divergências interpretativas.

Portanto,
inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau
,
razão pela qual a sentença deve ser reformada
neste ponto
, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, especialmente no que tange à suspensão da deliberação sobre honorários em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, ao valor da causa e à competência do Juizado da Fazenda Pública, tais questões restam prejudicadas diante do acolhimento do recurso quanto à exclusão dos honorários advocatícios de primeiro grau, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço os recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo município de Sinop, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento pleiteado, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação em honorários advocatícios de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios,
com relação ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por outro lado, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026